Tribunal: TJSP
Processo: 2115256-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ção – RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2115256-59.2020.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/07/2020

Data de publicação:

15/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Decisão agravada que indeferiu a suspensão do prazo para apresentação de defesa, em decorrência da pandemia (Covid – 19) – Parte agravante que pleiteia reforma da decisão – Cabimento – TAXATIVIDADE MITIGADA – Aplicação da tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Decisão agravada que indeferiu a suspensão do prazo para apresentação de defesa, em decorrência da pandemia (Covid – 19) – Parte agravante que pleiteia reforma da decisão – Cabimento – TAXATIVIDADE MITIGADA – Aplicação da tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT – Admissibilidade do agravo de instrumento, por ser hipótese excepcional de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação – MÉRITO – É fato público e notório que o mundo e, especificamente, o país passam por uma pandemia decorrente do novo coronavírus (Covid – 19) – Foram tomadas várias medidas governamentais a fim de garantir o isolamento social e evitar a propagação do vírus – Este E. Tribunal de Justiça passou a executar o sistema remoto de trabalho adotando várias medidas excepcionais, dentre elas, a suspensão dos prazos processuais – O Conselho Superior da Magistratura editou os Provimentos 2.554/2020 e 2.555/2020, que apesar de estenderam o trabalho remoto em Primeiro e Segundo Grau até 15/05/2020, determinaram a retomada dos prazos processuais para os processos eletrônicos em 04/05/2020 – Exceção para apresentação de contestação, dentre outras peças processuais, quando exigir colheita prévia de elementos de provas e for pleiteado ao i. juízo 'a quo' na fluência do prazo – Requisitos atendidos pela agravante – Suspensão do prazo para apresentação de defesa desde a data do protocolo em que foi feito o pedido (04/05/2020) até o cessamento do isolamento social, restituindo à agravante o período que faltava para sua complementação – RECURSO PROVIDO.